Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-82.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-82.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JR AGNER AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.404.457/0001-79 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ARTUR DE PAULA WITT - CPF: 060.137.759-15 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA DE CHEQUE – RECONHECIMENTO EM SEDE RECONVENCIONAL DE PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR – INSURGÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JR AGNER AUTO CENTER LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da a 1a Vara Cível da comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito no 1007031-82.2022.8.11.0040, promovida por ARTUR DE PAULA WITT, julgou procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, nos seguintes termos:

"Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a requerida JR AGNER AUTO CENTER LTDA ao pagamento do valor representado pela cártula de cheque que a instrui, que deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da citação válida.

Com fundamento no mesmo dispositivo legal,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção para determinar seja deduzido da dívida o valor já pago mediante transferência bancária (R$4.000,00), que também deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros desde a data da transferência.

Condeno a ré-reconvinte ao pagamento de 90% do valor devido a título de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito reconhecido (valor do cheque – deduzido o valor pago), na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Lado outro, condeno o autor-reconvindo ao pagamento do valor correspondente à 10% das custas processuais e 10% de honorários advocatícios do valor reconhecimento como já adimplido, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Sendo a requerida-reconvinte beneficiária da Justiça Gratuita, fica suspensa a cobrança do valor relativo às custas processuais e honorários advocatícios. ”
(Id. 260481683).

Em suas razões, de Id. 260481692, o apelante afirma que o autor agiu com dolo ao realizar a cobrança do valor integral da dívida, não deduzindo a quantia paga diretamente em sua conta bancária.

Consigna que, apesar do juízo ter considerado para fins de repetição em dobro, a inexistência da ciência inequívoca quanto ao pagamento, o próprio recorrido não nega o recebimento e sequer justifica a falta de dedução de tal quantia.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o apelado na restituição em dobro dos valores já pagos e cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 260481696, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Contextualizando os fatos, narra a inicial que o autor é credor da requerida da importância líquida, certa e exigível consubstanciado na cártula de cheque no 000013, do Banco SANTANDER, Agência 955, Conta corrente no 1311-9, Banco 33, cidade de Sorriso, MT, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), datado para o dia 10 de fevereiro de 2021 que, atualizada até o ajuizamento da ação perfaz o montante de R$ 56.845,42 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarente e dois centavos).

O Magistrado
a quo
, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante JR AGNER AUTO CENTER LTDA ao pagamento do valor representado pela cártula de cheque.

Com fundamento no mesmo dispositivo legal, julgou procedente o pedido formulado na reconvenção para determinar seja deduzido da dívida o valor já pago mediante transferência bancária (R$4.000,00), que também deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros desde a data da transferência.

A insurgência recursal volta-se apenas em relação à forma em que o Juízo
a quo
determinou

a dedução do valor pago pelo demandado de R$4.000,00. Protesta o recorrente para que o apelado seja condenado a restituir em dobro os valores já pagos e cobrados indevidamente.

Pois bem.

A sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor.

A questão foi abordada com precisão na sentença.

No caso, embora evidenciada a cobrança indevida, não ficou comprovada a má-fé supostamente cometido pelo credor, pois mesmo que tenha recebido em sua conta bancária o montante correspondente, não houve qualquer comunicação prévia ou expressa sobre a efetivação do depósito em questão.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo “ não tendo a ré-reconvinte demonstrado ter cientificado o autor-reconvindo acerca da transferência bancária realizada, não se pode presumir sua má-fé ao postular a cobrança do valor total da dívida, sendo inaplicável na espécie o disposto no art. 940 do CC
D.”

Assim, considerando que o pagamento parcial da dívida se deu em valor muito aquém do devido, de forma diferente da pactuada, fora da data do respectivo vencimento, bem como, sem qualquer comunicação, não há como presumir a má-fé do demandante.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO REVISIONAL JUROS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. (Súmula Vinculante no 07/STF). 2. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula no 539/STJ). 3. - A inversão do ônus da prova pressupõe a comprovação da hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, conforme exige o inciso VIII, do art. 6o, da Lei no 8.078/1990. 4. - Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor compreendem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. - A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. - O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. 7. - Inexistindo cobrança judicial indevida e prova da má-fé ou pagamento indevido não se pode falar em devolução em dobro restando inviável a aplicação do art. 940 do CPC/2015 e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 8. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00276951420078080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor do débito reconhecido (valor do cheque – deduzido o valor pago), na forma do art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025